Tribunal: STF
Processo: Rcl 53038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.031, I, “a”, do CPC. Temas 339 e 660. Decisão mantida no julgamento de agravo interno. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Pretensão de revolvimento fático e probatório dos autos subjacentes. Impossibilidade. Seguimento negado.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Marciana Berenice Barros Novelo contra ato decisório proferido pelo Colégio Recursal de Osasco, no Processo nº 1002639-25.2020.8.26.0405/50001, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário. 



    A reclamante, servidora pública municipal aposentada, relata que, ao se aposentar, em 2017, o Instituto de Previdência de Osasco não incluiu, em seus proventos da aposentadoria, o valor da gratificação do cargo em comissão por ela exercido nos anos de 1989 e 1996. Consoante anota, em 2019, deduziu, na esfera administrativa, pedido de incorporação das gratificações, o qual foi deferido a partir da data do pedido – e não da data da aposentadoria. 



    Reporta ter ajuizado ação com vistas ao recebimento dos valores em atraso desde a data da aposentaria, a qual foi julgada procedente pelo Juízo de Primeira instância. Registra, porém, que o Colégio Recursal de Osasco reformou a decisão no julgamento de recurso inominado para julgar improcedente a demanda, ao entendimento de que a reclamante teria ingressado no cargo em comissão posteriormente à revogação das leis que autorizavam a incorporação. 



    A reclamante sustenta equivocada a assertiva adotada pelo Colégio Recursal, ao argumento de que ocupou o cargo em comissão em questão entre os anos de 1989 e 1996 - antes da revogação da Lei Complementar Municipal nº 63/1996, que concedeu o benefício da incorporação de vencimentos. Anota que “o ilustres julgadores não deram conta de que a Lei Municipal 63/96 fora revogada em 2004, mas o direito ao benefício já havia sido adquirido pela reclamante oito anos antes da revogação da lei”. 



    Esclarece que a Lei Municipal nº 1686/1982 “garantia ao funcionário efetivo que exerceu ou venha a exercer cargos ou funções de padrão de vencimentos superior ao que de que é titular, por 5 anos consecutivos ou mais de 6 anos com interrupção, o direito de incorporação aos vencimentos da diferença da função de confiança”. Já a Lei Complementar Municipal nº 63/1996 assegurava que a incorporação integrava também os proventos da aposentadoria. 



    Noticia interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, bem como mantida a referida decisão no julgamento de agravo interno. 



    Defende, por fim, que “o Agravo Interno interposto contra a decisão de negativa de seguimento do REX não poderia jamais ter sido improvido”. Registra ser da competência exclusiva desse E. Supremo Tribunal Federal a apreciação do apelo extremo. 



    2. Requer a procedência da reclamação para que seja determinada “a remessa à essa E. Suprema Corte do Agravo interposto contra o despacho que denegou seguimento ao REX, para apreciação, determinação de subida e julgamento do Recurso Extraordinário”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A reclamante alega usurpada a competência desta Suprema Corte em razão da negativa de seguimento do apelo extremo e do não provimento do agravo interno manejado na sequência.



    3. Ao exame dos autos, constato que o recurso extraordinário manejado pela reclamante teve seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC/2015, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371 (Tema 660).



    4. A referida decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante: 



    “AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO de RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Acórdão proferido no recurso inominado que manteve a sentença prolatada por seus próprios fundamentos - Acórdão proferido em consonância com o Agravo de Instrumento nº 791.292 (Tema 339) e com o Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371 (Tema 660) - Inteligência do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal - Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    5. Nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, compete ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 



    6. Por sua vez, o art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. No referido recurso, deve a parte recorrente demonstrar a inaplicabilidade do precedente invocado, em razão da distinção entre o caso dos autos e o paradigma de confronto ou em virtude da superação do entendimento nele firmado. 



    7. Nesse contexto, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 - no sentido de ser possível ao Tribunal a quo negar seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação do instituto da repercussão geral, decisão contra a qual cabível o agravo interno a ser apreciado pelo respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, do CPC -, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame. 



    8. Registro, ademais, que a reclamante não questiona, de forma objetiva, a aplicabilidade dos Temas 339 e 660 - invocados pela Corte reclamada -, mediante a demonstração de eventual teratologia na aplicação das teses jurídicas firmadas nos referidos precedentes vinculantes. Limita-se a afirmar a existência de erro no julgamento do recurso inominado, sob o argumento de que equivocada a premissa fática adotada pelo Colégio Recursal, no sentido de que “a demandante ingressou no cargo em comissão em questão posteriormente à revogação dos mencionados textos legislativos“.



    9. Patente a pretensão de alcançar, nos presentes autos, o revolvimento fático e probatório dos autos subjacentes, em desvirtuamento da finalidade constitucional da reclamação. A propósito, cito precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia. 2. Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado implicaria reexame do conjunto probatório juntado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 46102 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50223 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.3.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 32834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 17.3.2021)



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora